Tribunal: TJDFT
Processo: 0748850-04.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0748850-04.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INSTITUTO NEFROLOGICO DE BRASILIA LTDA - EPP AGRAVADO: UNIMED PLANALTO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto por DAVITA CEILÂNDIA SERVIÇOS DE NEFROLOGIA LTDA. em desfavor de UNIMED PLANALTO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, para reforma da decisão que indeferiu o pedido de levantamento de valores consignados em juízo. Noticia que a agravada moveu ação de consignação em pagamento em desfavor de INEB – INSTITUTO DE NEFROLOGIA DE BRASÍLIA LTDA – ME, obtendo sentença favorável que declarou a dívida quitada e autorizou o INEB a levantar o valor depositado nos autos. Informa que pleiteou o levantamento dos valores em virtude da sucessão empresarial havida entre o INEB e a empresa DAVITA, porém o pedido foi indeferido sob o fundamento de que as pessoas jurídicas aparentemente permanecem distintas mantendo as respectivas personalidades jurídicas após as alterações sociais. Sustenta que a decisão do juiz se ateve a um formalismo excessivo ao focar apenas na distinção dos CNPJs, ignorando a realidade da operação comercial, e que o crédito se refere aos serviços prestados pela unidade INEB de Águas Claras, precisamente a que foi adquirida e opera sob a gestão da DAVITA, sendo esta a continuadora da empresa assumindo os ativos e passivos da unidade, inclusive o recebimento dos créditos pendentes. Alega que a decisão agravada cria um obstáculo desnecessário à satisfação de um direito já reconhecido e quitado pelo devedor estabelecendo entraves formais para impedir o credor legítimo de receber o que lhe é devido e contrapondo-se aos princípios da celeridade e da efetividade do processo. Aduz que a retenção indevida de valor expressivo causa prejuízo financeiro direto à agravante e compromete o fluxo de caixa da empresa, que atua na área da saúde, afetando sua liquidez e continuidade dos serviços. Preparo recolhido. É o relato. Decido. O cabimento do agravo de instrumento se amolda ao disposto no parágrafo único do art. 1.015 do CPC, que abrange decisões interlocutórias em cumprimento de sentença, já que a decisão que indefere o levantamento dos valores em consignação julgada procedente tem natureza executiva. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. A insurgência recursal se destina a reformar a decisão que indeferiu o pedido de levantamento de valores depositados em juízo, para que a agravante, DAVITA CEILÂNDIA, seja reconhecida como a parte legítima para receber o crédito de R$ 82.058,83, originalmente devido à INEB, por ser a sucessora empresarial da unidade de negócio que gerou o crédito junto à UNIMED. A decisão ostenta o seguinte teor: “Indefiro o levantamento. As sociedades INEB (Instituto de Nefrologia de Brasília), INSTITUTO NEFROLÓGICO DE BRASÍLIA e DAVITA CEILÂNDIA SERVIÇOS DE NEFROLOGIA são pessoas jurídicas distintas e, aparentemente, mantêm as respectivas personalidades jurídicas após as alterações sociais. Apenas o INEB (CNPJ 10.580.711/0001-36) é credor da quantia depositada em juízo e apenas este tem legitimidade para levantar os valores. No entanto, como não está regularmente representado no processo nem autorizou expressamente que terceiro levantasse o depósito, indefiro o pedido ID 252368186. À Secretaria para cadastrar a terceira (Davita Ceilândia Serviços de Nefrologia LTDA.) e o respectivo advogado como interessada. Após, retornem os autos ao arquivo. I”. (ID 253050654 dos autos de origem) Compulsando os autos de referência, verifica-se decisão anterior em que o MM. juiz observa que “Os contratos sociais juntados ao id 249971865 e seguintes não comprovam a alteração da razão social de INEB - INSTITUTO DE NEFROLOGIA DE BRASILIA LTDA - ME para DaVita Ceilândia. A documentação indica, apenas, que INEB - INSTITUTO DE NEFROLOGIA DE BRASÍLIA LTDA, como sócia do INSTITUTO NEFROLÓGICO DE BRASÍLIA LTDA cedeu e transferiu suas quotas do capital social do referido Instituto para as pessoas indicadas no id 249971884”. Nesse descortino, determinou o juízo a juntada de documentação comprobatória da referida sucessão ou que o INEB, na qualidade de titular do valor, autorize o levantamento da quantia pela agravante. No entanto, verifica-se que, na primeira alteração contratual todas as cotas do INEB – INSTITUTO DE NEFROLOGIA DE BRASÍLIA CNPJ 10.580.711/0001-36, foram cedidas e transferidas onerosamente para 6 pessoas físicas, também modificando a denominação social para INSTITUTO NEFROLÓGICO DE BRASÍLIA LTDA. e o nome de fantasia para INEB CEILÂNDIA. (ID 249971884 dos autos de referência) Na segunda alteração contratual, todas as pessoas físicas, sócias integrantes da nova sociedade sob o nome INEB CEILÂNDIA (novo CNPJ/ME 24.690.055/0001-39) cederam e transferiram suas cotas sociais à DAVITA BRASIL PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS DE NEFROLOGIA LTDA que, por sua vez, passou a ser a única detentora das cotas sociais da INEB CEILÂNDIA, alterando a denominação social para DAVITA CEILÂNDIA SERVIÇOS DE NEFROLOGIA LTDA, utilizando o mesmo CNPJ/ME 24.690.055/0001-39. (ID 249971876 dos autos de referência). Portanto, a sucessão parece estar devidamente documentada. Ademais, ao julgar o AgInt no REsp 1.837.435/SP, o Superior Tribunal de Justiça afirmou que a sucessão empresarial pode ser caracterizada mesmo sem a formalização documental da transferência de ativos e passivos, bastando que os elementos do caso revelem a continuidade da exploração da atividade empresarial, de modo que, havendo a transmissão da funcionalidade do negócio, ainda que não haja contrato expresso, pode-se presumir a sucessão. Veja-se: PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ART . 941, § 3o, DO CPC. RELEVÂNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO DO VOTO VENCIDO. SUCESSÃO EMPRESARIAL IRREGULAR. ELEMENTOS CONTUNDENTES CONSTANTES DAS DECISÕES DA INSTÂNCIA ORDINÁRIA . AFASTAMENTO DA SÚMULA 7 DO STJ. REVALORAÇÃO DOS FATOS. 1. À luz do disposto no art . 941, § 3o, do CPC, as descrições de fato expostas no voto vencedor ou vencido podem ser tomadas em conta para o julgamento do recurso especial, sendo certo que o enfrentamento da questão federal sob a perspectiva do voto-vencido prequestiona a matéria e viabiliza sua análise nas instâncias especiais. Precedentes. 2. A caracterização da sucessão empresarial não exige a comprovação formal da transferência de bens, direitos e obrigações à nova sociedade, admitindo-se sua presunção quando os elementos indiquem que houve o prosseguimento na exploração da mesma atividade econômica, no mesmo endereço e com o mesmo objeto social . Precedentes. 3. Na instância primeva, foi asseverada a ocorrência da sucessão empresarial "de fato" sem interrupção, ante a comprovação da continuidade, pela adquirente, da mesma atividade empresarial exercida pela sociedade alienante, no mesmo endereço e utilizando-se da mesma mão de obra e de todas as máquinas e equipamentos a esta pertencentes, em decorrência de um nada crível instrumento particular de comodato, registrando, ainda, o encerramento das atividades da sucedida e a incorporação de sua clientela pela sucessora. 4 . Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no REsp: 1837435 SP 2019/0217270-9, Data de Julgamento: 10/05/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/06/2022) Segundo consta do ato constitutivo, o endereço da empresa DAVITA CEILÂNDIA SERVIÇOS DE NEFROLOGIA LTDA situa-se na Quadra CNM 01, Bloco 1, Lote 03, Loja 01, 1o Pavimento, subsolo, depósito loja 01, CEP 72.215-509, DISTRITO FEDERAL, mesmo endereço do anterior INSTITUTO NEFROLÓGICO DE BRASÍLIA LTDA (INEB CEILÂNDIA) e o ramo de atividade continua o mesmo. Note-se que a demandada INEB – INSTITUTO DE NEFROLOGIA DE BRASÍLIA LTDA – ME, em nenhum momento se manifestou no processo, inclusive dando ensejo ao arquivamento, por inércia, o que leva a supor que, de fato, não exista, pelo menos, não com essa denominação. Desse modo, creio assistir razão ao agravante na medida em que a sucessão resta perfunctoriamente caracterizada. Todavia, a concessão da tutela, como pretendida, implica em irreversibilidade, o que se contrapõe aos atributos das tutelas provisórias. Assim, DEFIRO, por ora, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se ao juízo de origem. Ao agravado para oferecimento de contraminuta. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator